Tribunal: TJDFT
Processo: 0739426-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739426-94.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MANUELA SOUSA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de MANUELA SOUSA FERNANDES DA SILVA. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária do veículo Marca: VW, Modelo: NOVO GOL TL MCV, Ano: 2017/2018, Cor: PRATA, Placa: POP4A46, RENAVAM: 01123378921, CHASSI: 9BWAG45U4JT007364 (ID 63666370). Houve deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 63666378), com expedição de mandado, a ser cumprido no endereço da devedora, todavia, tanto o veículo quanto a ré não foram encontrados (ID ́s 63666381, 63666391 e 63666392). O juízo determinou, então, a intimação do autor para indicar novo endereço para diligência ou requerer a conversão do feito em execução. Na oportunidade, o credor foi advertido: “após 3 (três) diligências infrutíferas em endereços indicados pelo banco autor, somente serão realizados novos aditamentos mediante a antecipação das custas da respectiva diligência.Advirto, ainda, que, transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem manifestação, o processo poderá ser extinto por abandono (art. 485, III, CPC) (ID 63666393). A parte autora requereu, entretanto, a expedição de ofícios aos órgãos indicados na petição de ID 63666394, o que foi indeferido pelo juiz, pois já teriam sido efetivadas consultas em todos os sistemas disponíveis, restando infrutíferas (ID 63666395). O autor requereu a expedição de mandado de busca e apreensão em endereço de ID 63666397, tendo o juízo se manifestado: “nada a prover em relação ao pedido, tendo em vista que o endereço já fora diligenciado negativamente. Considerando que transcorrer prazo superior a 30 (trinta) dias, conforme certidão de ID 196461592 - Pág. 1, faculto o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte autora indique o correto endereço onde o veículo possa ser localizado ou requeira a conversão da ação em execução, sob pena de extinção” (ID 63666398). O autor requereu diligência no mesmo endereço anteriormente indicado (ID 63666399). Sobreveio sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos art. 485, III e IV, do CPC. A parte credora foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários (ID 63666400). Nesta sede recursal, o credor requer a reforma da sentença para ser determinado o regular prosseguimento do feito. Em suas razões alega não ter se quedado inerte, diante dos diversos pedidos realizados nos autos, conforme Id ́s indicados. Assevera não ter, em nenhum momento, demonstrado desinteresse no feito. Por fim, assevera dever ter sido intimado pessoalmente, consoante preceitua o art. 485, §1o, do CPC, e não apenas pelo domicílio eletrônico (ID 63666407). Preparo recolhido (ID 63666659). Sem contrarrazões (ID 63666661). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nestes termos: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo objeto de busca e apreensão, bem como pelo descumprimento da determinação para a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. É o que se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, em que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Ora, se intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. No caso, a parte autora limitou-se a requerer medidas protelatórias incapazes de imprimir andamento ao feito, como a indicação de endereço já diligenciado sem sucesso (ID 63666391), e sem apontar indício de que poderia lograr êxito na localização do bem. Dessa forma, inviabilizou-se o adequado andamento do feito, pois, conforme mencionado pelo juízo a quo, a não localização do veículo somada à inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nos autos. Assim, a solução apropriada é efetivamente a extinção sem julgamento do mérito, conforme decidido. Ademais, a não localização do veículo objeto de busca e apreensão, somada à ausência de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, acarretam a perda do interesse de agir. Nesse sentido, converge a jurisprudência desta Corte de Justiça: "APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC). 2. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 3. Apelação conhecida e não provida." (07127333820218070005, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 21/10/2022). Verifica-se que o juízo a quo adotou as diligências cabíveis para viabilizar a localização do veículo e que restou configurada a ausência de interesse de agir do autor, o qual foi devidamente intimado para dar andamento ao feito. Portanto, a inércia do apelante, caracterizada na situação analisada nos autos, foi suficiente para ocasionar a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Registra-se, por fim, que a Instituição Financeira está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça. Desse modo, não se mostra necessária a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento. Em que pesem os argumentos apresentados pela parte autora, no sentido de que não foi atendido o requisito da prévia intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC), subsiste a extinção do processo porque a requerente se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas, que, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006. Assim, tendo sido a parte credora cadastrada no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, revela-se desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, tornando-se válida a intimação eletrônica. Ademais, este também tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A saber: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EARESP N. 1.663.952/RJ.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça.3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.837.940/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)- g.n. Colacionam-se julgados desta corte, no mesmo sentido, em caso como os dos autos: ““APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. [...] 3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. 4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal de 5 (cinco) dias, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 5. A sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da instituição financeira exequente deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido.” (0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023) - g.n. ““APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. [...] 2. Mesmo por prisma do abandono do processo e da necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, tratando de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. 3. Apelação conhecida e não provida.” (0736694-77.2022.8.07.0003, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 18/09/2023). “[...] 3. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante este TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais - atendendo a exigência do art. 485, III e §1o do CPC. Precedentes desta Corte. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07049013420198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022) - g.n. Nos termos dos art. 932, inciso IV, e art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não há condenação em honorários. Porquanto. Não houve a angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 18:09:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador